Tribunal: TJBA
Processo: 8026988-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026988-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ISIS LEITE MEDEIROS MASCARENHAS ANDRADE Advogado(s): GILMAR BISPO DA SILVA JUNIOR, MILENA RAQUEL SANTOS SARMENTO AGRAVADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isis Leite Medeiros Mascarenhas Andrade contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, condicionando-a ao recolhimento da taxa mínima e custos da citação, em ação movida contra Grafico Empreendimentos Ltda. A agravante alega insuficiência de recursos, apontando que suas despesas mensais consomem a maior parte de sua renda, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a legalidade da decisão que condicionou a concessão da gratuidade da justiça ao pagamento de valores relativos a custas processuais e taxas, em face da alegada insuficiência financeira da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR: O recurso é provido para reformar a decisão agravada, concedendo à agravante a gratuidade da justiça em sua integralidade, com base no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que presumem a veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Não há elementos nos autos que justifiquem o indeferimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE: Provimento do agravo de instrumento, com a concessão integral da gratuidade da justiça, em razão da insuficiência de recursos da agravante. Tese: A alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural é presumida verdadeira, não sendo necessário o recolhimento de custas ou taxas enquanto não comprovada a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. LEGISLAÇÃO CITADA: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.